Tribunal: TJSP
Processo: 2250073-94.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução – Rejeição de impugnação – Serviços prestados no prazo estabelecido pelo art. 17 da Lei n. 9656/98 - Eventual superfaturamento de serviços por parte da prestadora deve ser objeto de ação própria - Confirma-se decisão - Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000382608
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2250073-94.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
BRADESCO SAÚDE S/A, é agravada MILENE FLAMINO DELAI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da Relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), RÔMOLO RUSSO E MARIA DE LOURDES
LOPEZ GIL.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
MARY GRÜN
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250073-94.2019.8.26.0000 - JV 21090
2
VOTO No 21090
AGRV.No: 2250073-94.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : BRADESCO SAÚDE S.A.
AGDO.: MILENE FLAMINO DELAI
Agravo de instrumento
Execução
Rejeição de
impugnação Serviços prestados no prazo estabelecido pelo
art. 17 da Lei n. 9656/98 - Eventual superfaturamento de
serviços por parte da prestadora deve ser objeto de ação
própria - Confirma-se decisão - Nega-se provimento ao
recurso.
Vistos.
Trata-se
de
agravo
de instrumento
contra
decisão que, em execução movida por Milene Flamino Delai em
face de Bradesco Saúde S.A., rejeitou a impugnação.
Recorre a executada.
Diz que o descredenciamento da “Clínica Forma
Humana” foi reconhecida em ação própria e que indicou
estabelecimentos credenciados para o tratamento da exequente.
Afirma que a Clínica, ciente da ordem judicial, “inflaciona
injustificadamente o valor do custo mensal do mesmo tratamento em
mais de 600%”. Alega que constatou esse fato em no mínimo
outros 13 casos em que os segurados são representados pelo
mesmo advogado e recebem o mesmo tratamento e que o r. Juízo
de Osasco expediu ofício para o Numopede. Aduz que o
advogado da exequente tinha ciência do descredenciamento, pois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250073-94.2019.8.26.0000 - JV 21090
3
também advoga para a Clínica. Invoca “acordo operacional”
firmado com essa Clínica. Argumenta que ha recibos com
“discriminação de consultas em nada relacionadas ao que restou
prescrito pelo médico responsável pelo tratamento do exequente”.
Entende necessária a expedição de ofício a essa Clínica para que
ela apresente justificativas dos preços cobrados.
Tempestivo,
o
recurso
foi
regularmente
processado, com resposta, fls. 256/263.
É o relatório.
A execução está fundamentada nos recibos de
fls. 57/60.
Há neles menção ao nome da exequente, a
“serviços médicos” e ao “relatorio medico autorizado por liminar”
(sic).
Não
há,
como
alegado
pela
executada,
“discriminação de consultas”.
A r. decisão agravada considerou que o descredenciamento da “Clínica Forma Humana”ocorreu em
28/97/2018 e que as faturas são de serviços prestados antes do
fim o prazo de 30 dias estabelecido pelo art. 17 da Lei n. 9656/98
(fls. 26).
Esses fundamentos não são especificamente
impugnados pelas razões deste recurso.
Noto que foi determinada a retenção da quantia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250073-94.2019.8.26.0000 - JV 21090
4
relativa à fatura de n. 2961, diante da tutela cautelar deferida em
outro processo (fls. 27).
O r. Juizo de origem ponderou ainda que a
notificação da exequente (beneficiária) acerca do descredenciamento da Clínica e a indicação de outros prestadores de serviços credenciados equivalentes ocorreu
através da petição de fls. 386/388 dos originais (fls. 26/27).
Não há prova de que essa notificação teria
ocorrido antes.
O fato de a exequente ter o mesmo advogado da
Clínica em outra ação é insuficiente para considerá-la
regularmente notificada acerca do descredenciamento.
Eventual má-fé do advogado deve ser discutida
em ação própria, assim como o alegado superfaturamento de
serviços por parte da Clínica (como estabelecido pela r. decisão
combatida) e o disposto no “acordo operacional”.
Pelas razões expostas, nega-se provimento ao
recurso.
MARY GRÜN
Relatora